Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-03.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 434 DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PARECER TÉCNICO. CONFIRMAÇÃO DE CÁLCULOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a pretensão do apelante de ver a sentença cassada pelo fato de o magistrado de origem ter determinado, no curso da instrução, a juntada de documentos complementares que não foram colacionados aos autos com a petição inicial.
2. A insurgência do apelante configura defesa de formalismo exacerbado que não se coaduna com as linhas contemporâneas de atuação do processo civil, norteado, dentre outros princípios, pelo da primazia do julgamento de mérito, extraído das disposições dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. É poder-dever do juiz dirigir o processo de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, ainda que para tanto se mostre necessário dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, ex vi do inciso VI do artigo 139 do diploma processual civil.
4. Cabe ao juiz, ainda, determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do CPC).
5. Por via de consequência, não se mostra razoável deixar de aplicar, para efeito de retificação do quadro geral de credores do apelante, as conclusões de parecer técnico produzido após a complementação da prova documental.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.